Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724443-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CELIA CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUTODETERMINAÇÃO DE PESSOA CAPAZ. 1 O relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Nos termos da Lei no 13.172/2015, é possível desconto direto na folha de pagamento em contratos de cartão de crédito consignado. 3. Em sede de cognição sumária, a agravada não demonstrou a irregularidade dos descontos em seus proventos para pagamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). As alegações de violação ao dever de informação e de contrato impagável dependem de dilação probatória, a ser realizada com observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Como as questões ainda não foram dirimidas na origem, a agravada deverá continuar pagando as parcelas, pois recebeu o dinheiro do empréstimo, ainda que em modalidade diferente, para evitar enriquecimento sem causa. 5. Caso a nulidade seja reconhecida, o banco deverá restituir as quantias à consumidora. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de anulação contratual c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por Célia Cristina Leite de Oliveira (proc. no 0708052-88.2022.8.07.0005), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao réu/agravante que suspendesse os descontos realizados na aposentadoria da autora/agravada, decorrentes dos contratos discutidos na demanda (ID no 37594914). 2. Nas razões de ID no 37594910, o agravante afirma, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos imediatamente. 3. Alega que os valores cobrados da agravada decorrem de negócio jurídico válido, celebrado de maneira regular, e devem ser preservados, pois são inerentes ao exercício regular de direito. 4. Aduz que a suspensão dos descontos inviabiliza a cobrança posterior, já que a consumidora poderia contratar novos empréstimos e esgotar a margem consignável. 5. Sustenta que não houve limitação e especificação da multa na hipótese de descumprimento. Defende que essa situação gera enriquecimento sem causa da agravada. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito a confirmação da liminar. Caso não seja esse o entendimento, requer a revogação da multa ou sua redução. 7. Preparo comprovado (IDs no 37594911 e no 37594912). 8. O pedido de efeito suspensivo (ativo) foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade dos descontos (ID no 37635168). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 38397414). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 37635168): “[...] 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada, apesar de alegar que nunca contratou com o agravante, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, depreende-se da responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos supostos danos causados ao consumidor, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14. Apesar de alegar que os descontos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) seriam idôneos, no atual estágio em que a demanda principal se encontra, verifica-se que o agravante não apresentou elementos documentais com o intuito de corroborar os seus argumentos. 15. Por outro lado, a agravada declara que seu intuito era contratar empréstimo consignado, ao invés de empréstimo por meio de cartão de crédito. Diz que os descontos iniciaram em 2015 e não possuem previsão de quitação. 16. Como a discussão inerente a contratação e a suposta violação ao dever de informação ainda não foram dirimidas, a agravada deverá continuar pagando as parcelas, pois recebeu o dinheiro do empréstimo, ainda que em modalidade diferente, para evitar enriquecimento sem causa, uma vez que deverá ser restituído ao agravante caso a nulidade apontada seja reconhecida. 17. Ademais, como foram feitos pagamentos a menor, no final do processo a dívida será recalculada, com o abatimento dos pagamentos realizados. Se ficar demonstrado que a agravada pagou a maior, é evidente que o agravante possui liquidez suficiente para restituir o eventual crédito. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade dos descontos (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. 16. Em sede de cognição sumária, a agravada não demonstrou a irregularidade dos descontos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). As alegações de violação ao dever de informação e de contrato impagável dependem de dilação probatória, a ser realizada com observância do contraditório e da ampla defesa. 17. As questões não foram dirimidas na origem e, por isso, a agravada deverá continuar pagando as parcelas, pois recebeu o dinheiro do empréstimo, ainda que em modalidade diferente, para evitar enriquecimento sem causa. Vale destacar que, caso a nulidade seja reconhecida, o banco deverá restituir as quantias à consumidora. 18. Como foram feitos pagamentos a menor, a dívida será recalculada ao final do processo, com o abatimento dos pagamentos realizados. Na hipótese de comprovação de pagamento a maior, é evidente que o agravante possui liquidez suficiente para restituir o eventual crédito. 19. Diante da ausência de mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 37635168, que sobrestou os efeitos da decisão agravada e permitiu a continuidade dos descontos realizados na aposentadoria da agravada (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de setembro 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO